Tribunal: TJDFT
Processo: 0726126-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. TITULARIDADE DO EXECUTADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS FÓLIOS. DEMONSTRAÇÃO DA TITULARIDADE. IMÓVEL IRREGULAR. REGISTROS PERANTE OS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. EVIDENCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA OU CESSÃO DE DIREITOS. FATO IMPEDITIVO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDO RESIDENTE EM IMÓVEL DIVERSO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO FILHO DO EXCUTADO. ALUGUERES. AUFERIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Evidenciada a titularidade do executado sobre os direitos pertinentes ao imóvel que restaram constritos nos autos do executivo, consoante dados constantes nos registros das Secretarias de Estado locais e conforme reconhecido pelo próprio devedor, demonstrando inolvidável a titularização dos direitos a ele relativos, ressoa viável a penhora da coisa, notadamente quando não demonstrada a subsistência de contrato de cessão de direitos eventualmente celebrado com terceiro tendo-os por objeto, porquanto o registro constante nos órgãos governamentais presume-se legítimo e retrato da situação do imóvel, e, ademais, ao terceiro eventualmente afetado por constrição de seu patrimônio assiste o instrumento apropriado para defender sua incolumidade patrimonial

2. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.

3. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que o executado nele não reside, destinando-se, lado outro, à residência de seu filho, que não lhe destina alugueres em razão da utilização do bem, obsta que se valha da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel cujos direitos foram constritados nem que dele irradiam frutos eventualmente destinados ao custeio do imóvel no qual está radicado ou à subsistência de sua família, consoante a regulação legal.

4. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.